Tribunal: TJBA
Processo: 0004578-75.2002.8.05.0113
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL n.
0004578-75.2002.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI DA COMARCA DE ITABUNA -BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: PAULO SERGIO OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA. AUTOS ENCAMINHADOS DE OFÍCIO AO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 574, II, DO CPP PELA LEI N. 11.689/2008. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA, APESAR DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I.
CASO EM EXAME

1. A questão em discussão consiste em definir se persiste a obrigatoriedade do recurso de ofício nas hipóteses de absolvição sumária em crimes dolosos contra a vida, prevista no art. 574, II, do Código de Processo Penal, após o advento da Lei nº 11.689/2008, que reformulou o procedimento do Tribunal do Júri.

II. RAZÕES DE DECIDIR

2. A Lei nº 11.689/2008 promoveu substancial reforma no procedimento do Tribunal do Júri, estabelecendo novo sistema processual para os crimes dolosos contra a vida, com alteração da sistemática de recursos e modificação das hipóteses de cabimento da absolvição sumária.

3. O art. 574, II, do Código de Processo Penal, na parte em que prevê o recurso de ofício contra sentença absolutória sumária em crimes de competência do júri, restou tacitamente revogado pela nova legislação, que não reproduziu tal disposição em seu texto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária não conhecida.

Tese de julgamento:
N
ão se conhece a remessa necessária contra a absolvição sumária em crimes de competência do Tribunal do Júri, em decorrência da revogação tácita do art. 574, II, do CPP, promovida pela lei nº 11.689/08
.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 25; CPP, arts. 415, IV, e 574, II; Lei nº 11.689/2008.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Remessa Necessária Criminal: 50002207920248240113, Relator.: Ana Lia Moura Lisboa Carneiro; TJ-MG, Remessa Necessária: 00068687320238130123, Relator.: Des.(a) Doorgal Borges de Andrada; TJ-BA, Reexame Necessário: 00025791920048050113, Relator.: NILSON SOARES CASTELO BRANCO; TJ-BA, Reexame Necessário: 05730393320158050001, Relator: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
n° 0004578-75.2002.8.05.0113, da Comarca de Itabuna.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
desta
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.

Salvador,